Tribunal: TJMT
Processo: 1015877-51.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015877-51.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEIDE DAIANNA LEMES DA SILVA - CPF: 730.424.471-20 (APELANTE), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (APELADO), GUILHERME BUSANELLO - CPF: 054.293.471-08 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LARISSA FERNANDES BANDEIRA AMORIM - CPF: 018.671.741-54 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), RANUCE RIBEIRO AZIZ YDY - CPF: 568.367.161-20 (APELADO), MARCO ANTONIO GONCALVES PREZA - CPF: 987.068.611-72 (APELADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. ÓBITO FETAL. RECUSA DE CESARIANA. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA EM LITERATURA CIENTÍFICA. PARTO NORMAL INDUZIDO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ARBITRÁRIA. RISCOS AUMENTADOS PARA CESARIANA COMPROVADOS. NEGATIVA DE ACOMPANHANTE E DESPEDIDA DO NATIMORTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de alegada violência obstétrica. A Apelante sustenta que, após diagnóstico de óbito fetal com 28 semanas de gestação, optou por cesariana, mas foi obrigada a aguardar retorno do médico plantonista, impedida de transferência hospitalar, de ter acompanhante e de se despedir do natimorto, além de ter sido submetida à indução de parto normal contra sua vontade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve violência obstétrica pela recusa da equipe médica em realizar cesariana conforme vontade da paciente; (ii) se a conduta médica foi arbitrária ou fundamentada em literatura científica; (iii) se houve negativa injustificada de acompanhante e de despedida do natimorto; e (iv) se restam configurados danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir

A violência obstétrica caracteriza-se por atos que suprimem a autonomia de vontade da mulher durante a gestação, parto, pós-parto ou abortamento, violando sua integridade física e psicológica.

O laudo pericial demonstrou que a contraindicação da cesariana foi fundamentada em literatura médica específica para parto de feto morto com 28 semanas de gestação, considerando os riscos aumentados da Apelante (hipertensão arterial, diabetes e maior risco de infecção).

As alegações de negativa de acompanhante durante o parto e de recusa em embalar o natimorto com manta carecem de respaldo probatório robusto nos autos.

Alegações de violência obstétrica devem ser comprovadas por prova inequívoca, não sendo suficientes afirmações desacompanhadas de documentação clínica ou elementos técnicos consistentes.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A recusa médica em realizar cesariana, quando fundamentada em literatura científica e na presença de riscos aumentados para a gestante, não configura violência obstétrica, mas exercício regular da profissão médica.

A violência obstétrica exige prova robusta de conduta arbitrária que suprima a autonomia da mulher, não bastando mera divergência quanto ao procedimento indicado pela equipe médica.

Alegações de negativa de acompanhante e de despedida do natimorto, desacompanhadas de prova documental ou testemunhal consistente, não sustentam decreto condenatório por danos morais.

A responsabilidade civil por violência obstétrica pressupõe demonstração inequívoca de conduta culposa, violação de direitos e nexo causal com o dano alegado.

DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA CITADOS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11;

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.o 1002419-07.2021.8.11.0018, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/06/2025.

R E L A T Ó R I O

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
LEIDE DAIANNA LEMES DA SILVA
em face de sentença proferida nos autos, em que o juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados, por entender que não houve violência obstétrica, bem como consignou pela inexistência de dano moral a ser indenizado (id. 335480490).

Em suas razões recursais, sustenta que, após atestar o óbito fetal, a Apelante optou pela cirurgia cesariana para extração do natimorto, mas foi obrigada a aguardar o retorno do plantonista, além de ter sido impedida de fazer a transferência para o Hospital Santa Helena.

Acrescenta que foi impedida de ter acompanhante e de ver o natimorto para que pudesse se despedir.

Menciona que, apesar do médico ter o direito de se recusar a realizar o procedimento solicitado, competia ao Hospital e ao plano de saúde ter, em seus quadros, o profissional apto para realizar o procedimento e não submeter a Apelante a um sofrimento angustiante, inclusive com ministração de medicação para indução ao parto normal.

Destaca que não é possível afastar a responsabilidade dos estabelecimentos por prolongar o sofrimento da paciente até o retorno do primeiro médico, sendo que poderiam ter realizado o procedimento imediatamente conforme a vontade da Apelante mediante assinatura de termo de responsabilidade.

Além disso, argumenta que, mesmo que os médicos possam recusar a realizar o procedimento, é evidente que agravaram o sofrimento psicológico da Apelante com a indução do parto por medicação, bem como sustenta que a negativa do momento de despedida do natimorto evidencia a falta de empatia para com a Apelante.

Defende que resta evidente que a violência obstétrica ocorreu também pela demora na realização do parto cesárea, como também assevera que a Lei no17.137/2019 garante que a parturiente escolha a via de parto que deseja realizar, estando ressalvada a necessidade de justificativa do médico quando o procedimento eleito não for o adotado.

Alega, ainda, que o parto cesáreo somente foi realizado após a lavratura de boletim de ocorrência e muita insistência dos familiares, e, por isso, a autorização do procedimento só foi liberada após retorno do Dr. Salvino Teodoro Ribeiro e assinatura do termo de consentimento da Apelante.

Ressalta que “
sendo o médico assistente da autora cirurgião obstétrico, poderia ter realizado o procedimento tão logo a autora manifestou sua vontade por tal procedimento, contudo, todos os envolvidos coadunaram inertes até o retorno do Dr. Salvino Teodoro Ribeiro, pior, ainda, ao arrepio da vontade da autora passaram a ministrar medicação para indução ao parto normal nesse meio tempo
.”

Esclarece que os conceitos de violência obstétrica e erro médico são distintos, de maneira que a violência obstétrica envolve procedimentos e condutas adotadas pela equipe médica durante o período gestacional da mulher, que acarreta violação à integridade física e psicológica da parturiente.

Assim, defende que, mesmo na inexistência de erro médico, houve violência obstétrica, em virtude de a Apelante ter sido submetida a uma série de atos que lhe comprometeram a estabilidade psicológica em um momento de vulnerabilidade no parto de um natimorto.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar os Apelados ao pagamento de danos morais por violência obstétrica.

Foram apresentadas as contrarrazões por LARISSA FERNANDES BANDEIRA AMORIM em id. 335480496, por MARCO ANTÔNIO GONÇALVES PREZA e FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALARES em id. 335480497 e por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em id. 335480499.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse público para justificar a sua intervenção em id. 339903398.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade e preparo), conheço do recurso.

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE

A Apelada UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL alega ofensa à dialeticidade recursal, argumentando que a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No entanto, em análise do recurso, é possível identificar que a Apelante impugnou as razões da sentença, de maneira que sustentou os fundamentos pelos quais acredita que resta configurada a violência obstétrica para ensejar a condenação em danos morais.

Assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

De início, observa-se que o cerne da argumentação recursal se refere ao fato de que o ocorrido com a Apelante constitui violência obstétrica, ainda que não esteja presente o erro médico.

A Apelante fundamenta que houve violência, em virtude de a equipe médica se recusar a realizar o parto cesariana, ainda que fosse a vontade da paciente, o que prolongou o seu sofrimento, além de argumentar que não conseguiu se despedir do natimorto e que foi negado o seu direito a acompanhante.

Nesse aspecto, cumpre mencionar que, conforme documentação anexada em id. 335480489, a violência obstétrica pode ser definida como “
uma série de atos que suprimem a autonomia de vontade da mulher durante o período de acompanhamento da gestação, no momento do parto, no pós-parto e também em casos de abortamento
”.

No caso dos autos, a Apelante, ao buscar atendimento médico, se deparou com o diagnóstico de óbito fetal, quando estava gestante de 28 semanas, conforme exame anexado em id. 335479936.

Após o diagnóstico, a equipe médica indicou a necessidade de indução de parto normal para retirada do feto, o que foi recusado pela Apelante, em virtude de esta preferir a realização do parto cesariano.

Neste contexto, em análise detida dos autos, identifica-se que foi realizado laudo pericial para análise dos fatos narrados na presente ação, conforme id. 335480473.

O médico perito concluiu que a contraindicação da cesariana “
foi fundamentada em literatura para a conduta de parto de feto morto de 28 semanas”
(id. 335480473), bem como afirma que “
os registros de enfermagem descrevem que houve concordância da autora em relação à indução do parto vaginal”
(id. 335480473).

Além disso, ao ser questionado, o perito destacou que a cesariana poderia ter sido realizada, mas não era a conduta indicada na literatura médica, visto que “
a periciada apresentava riscos aumentados para a cesariana”
(id. 335480473), os quais eram hipertensão arterial, diabetes e maior risco de infecção.

Para não restar dúvidas, o médico perito esclareceu que a ausência de indicação da cesariana decorria do tempo de gestação da Apelante, o qual correspondia a 28 semanas (id. 335480473).

Registra-se, por oportuno, que toda a equipe médica que atendeu a Apelante sugeriu a mesma indicação médica: a realização do parto normal (id. 335480473).

Portanto, inexistem elementos de violência obstétrica, visto que a conduta médica esteve pautada em literatura científica que o caso exigia, especialmente porque existiam riscos de se adotar a conduta almejada pela Apelante.

De todo modo, após o ocorrido, houve a realização da cesariana da forma pela qual a Apelante almejava, ainda que tenha demorado diante da recusa dos médicos que a atenderam, devido aos riscos indicados.

Assim, a meu sentir, a recusa da equipe na realização do procedimento foi fundamentada e não arbitrária.

Quanto à alegação de negativa de acompanhante durante o parto e a recusa de embalar o natimorto com a manta, conforme pedido da Apelante, não há provas robustas quanto a tais fatos.

Dessa forma, adoto o entendimento constante na sentença proferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos: “
A suposta negativa de acompanhante durante o parto, o não uso de manta sobre o natimorto, ou a alegada ausência de empatia por parte dos profissionais, carecem de respaldo probatório robusto. São alegações sensíveis, mas que, desacompanhadas de comprovação ou que sejam desmentidas por documentação clínica ou elementos técnicos, não podem sustentar um decreto condenatório
.”

No mesmo sentido, em julgado desta Egrégia Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÓBITO FETAL INTRAUTERINO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA OPORTUNAMENTE. INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por gestante em razão da morte intrauterina de seu filho, alegando negligência médica no atendimento prestado em unidade hospitalar municipal, e posterior violência obstétrica. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau, com fundamento na ausência de conduta culposa dos profissionais de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial médica; e (ii) saber se restou demonstrada falha no atendimento médico apta a ensejar responsabilidade civil do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Estado deve ser reconhecida, à luz da Teoria da Asserção e da solidariedade federativa na prestação dos serviços de saúde (STF, Tema 793).

4. A produção de prova pericial foi expressamente indeferida em decisão de saneamento, e a parte autora não impugnou a decisão no momento oportuno, operando-se a preclusão.

5. A prova documental e testemunhal constante dos autos demonstra que o atendimento médico seguiu os protocolos clínicos usuais, inexistindo indícios de negligência, imperícia ou imprudência dos profissionais de saúde.

6. O óbito fetal decorreu de enrolamento do cordão umbilical, evento trágico e imprevisível, sem nexo causal com suposta omissão médica.

7. As alegações de violência obstétrica carecem de comprovação nos autos, não havendo prova robusta de impedimento injustificado de contato com o natimorto ou de ausência de suporte psicológico institucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do SUS enseja a legitimidade passiva do Estado em ações por suposta falha no serviço de saúde. 2. A ausência de impugnação ao indeferimento de prova pericial no momento oportuno configura preclusão, afastando alegação de cerceamento de defesa. 3. A responsabilidade civil por erro médico exige prova inequívoca de conduta culposa e nexo causal com o dano, o que não restou demonstrado nos autos.
4. Alegações de violência obstétrica devem ser comprovadas por prova robusta, sob pena de improcedência do pedido indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC, art. 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; STJ, REsp 1388822/RN; TJ-SC, Ap. Cív. 0000989-82.2011.8.24.0064; TJMT, AgInt no AREsp 1127166/MG.

(N.U 1002419-07.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025) – grifo proposital

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Em virtude do desprovimento, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, ficando suspensos por a Apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
de Direito Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026